Tribunal: TJDFT
Processo: 0727039-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0727039-56.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ALINE CRISTINA DA COSTA MALHEIRO IMPETRADO: PRESIDENTE DO INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - IADES, SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por ALINE CRISTINA DA COSTA MALHEIRO em face de alegado ato coator praticado pelo PRESIDENTE DO INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO – IADES e pelo SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, que teria exigido dos candidatos conhecimentos de conteúdo não constante do Edital do concurso para o cargo Auditor Fiscal de Atividades Urbanas – Atividades Econômicas e Urbanas – CARGO 103. Afirma, em suma, que houve erro crasso no gabarito da questão n. 54, da prova de conhecimentos específicos (Caderno Tipo D), porquanto a Banca exigiu conteúdo não previsto no edital; que na referida questão foi cobrada súmula cancelada antes da abertura do certame; que no edital está previsto que somente as normas vigentes, quando da publicação do edital, seriam objeto de avaliação; que houve violação ao princípio da vinculação ao edital. Requer, liminarmente, a concessão de medida liminar de segurança, com a expedição de ofício para as autoridades coatoras, para que seja anulada a questão 54 (prova tipo D) e, consequentemente, seja majorada a sua nota, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 48708216). Brevemente relatados, decido. A concessão de medida liminar, em mandado de segurança, pressupõe a verificação concomitante de fundamentação relevante e da possibilidade de posterior ineficácia da medida, caso não seja suspenso o ato impugnado, em razão do previsto no artigo 7o, III, da Lei n. 12.016/2009. O Supremo Tribunal Federal decidiu, em Recurso Extraordinário, com repercussão geral, que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas, sendo excepcionalmente permitido o juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. (RE 632.853, Pleno, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 26/06/2015). A hipótese dos autos, prima facie, pretende avaliar os critérios de correção adotados pela banca examinadora, circunstância que encontra óbice na posição vinculante da instância superior. A distinção feita no mencionado acórdão, admitindo a revisão de casos teratológicos, se refere exclusivamente às hipóteses de erro perceptível de plano, em que não há necessidade de qualquer exercício de valoração dos critérios de avaliação (a exemplo daquela que aborda conteúdo flagrantemente não previsto do edital). Na hipótese, a impetrante alega que a questão de n. 54 do Concurso Público para os cargos de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas (código 103) - EDITAL N. 01/2022 – cargo 103, exigiu conhecimento de conteúdo não previsto no edital, referente à Súmula 7/2018, do TARF-DF. Afirma que a aludida Súmula foi cancelada antes mesmo da abertura do certame (8/7/2021), já que o Edital foi publicado no dia 18/11/2022. Compulsando o Edital do referido concurso (ID 48708210) verifica-se que os itens 22.9 e 22.10 preveem que: (...) 22.9 A legislação indicada nos conteúdos programáticos expressos no Anexo I – Conteúdo Programático do presente Edital Normativo se refere às redações vigentes quando da publicação do presente Edital. (...) 22.10 A legislação e demais normas relacionadas aos conteúdos programáticos expressos no Anexo I – Conteúdo Programático são partes integrantes do objeto de avaliação, mesmo que não explicitadas, em conformidade com as redações vigentes quando da publicação do presente Edital. (grifo nosso) Por outro lado, o conteúdo da mencionada questão, constante do bloco “Conhecimentos Específicos” assim assinala (ID 48708213): QUESTÃO 54: A partir de 2011, houve inovação no Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais do Distrito Federal (TARF/DF) em relação à edição de súmulas. Com base nisso, assinale a alternativa correspondente à diretriz que destoa do Código Tributário Nacional (CTN) e, portanto, foi revogada pela Súmula 07/2018. (A) Alterar informação anterior de doação para empréstimo, mediante a mera apresentação de declaração retificadora do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) desacompanhada de provas inequívocas, não descaracteriza a ocorrência do fato gerador do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos (ITCD) nem possui força para anular o lançamento tributário. (B) A isenção do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotivos (IPVA) está condicionada à inexistência de débitos inscritos em dívida ativa até a data de aquisição do veículo. (C) Estão obrigadas ao uso de equipamento Emissor de Cupom Fiscal (ECF) as sociedades empresárias, ou a elas equiparadas, que exercem atividade de venda ou revenda de mercadorias ou bens a varejo e de prestação de serviços, ressalvadas os casos em que há dispensa pela legislação tributária. (D) Cabe a exigência do pagamento antecipado do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual ou Intermunicipal e de Comunicações (ICMS), nos termos do art. 320 do Decreto n o 18.955/1997, nas operações com produtos de origem animal iniciadas fora da Região Integrada de Desenvolvimento Econômico (RIDE) ou cujo abate ocorreu fora do território do DF, não sendo aplicável, nesses casos, o regime especial previsto nos arts. 320-D e 320-E do referido decreto. (E) Na hipótese de lançamento de ofício, a regra relativa à contagem do prazo de decadência é a disposta no art. 173, inciso I, do CTN, ou seja, primeiro dia do exercício seguinte ao do que o lançamento poderia ter ocorrido, independentemente de ter havido pagamento parcial anterior do imposto. Verifica-se, portanto, que o candidato deveria ter conhecimento não apenas do Código Tributário Nacional - CTN, mas também da Súmula n. 7/2018 - TARF/DF, a fim de identificar a qual das alternativas a questão se referia. No entanto, a mencionada Súmula foi cancelada pela Resolução n. 1/2021, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal, no dia 8/7/2021, ou seja, mais de 1 ano antes da publicação do Edital de abertura do certame (Edital 1/2022 – ATUB – DODF de 18/11/2022). Desse modo, considerando os itens os itens 22.9 e 22.10 do Edital, extrai-se que a cobrança de legislação deve seguir as redações em vigor, na data da publicação do certame, o que não ocorreu. Por fim, é importante ressaltar que, em mandados de segurança, em que se questiona a legalidade da questão relacionada à Súmula 7/2018 do TARF-DF, no mesmo concurso, têm sido concedidas liminares para garantir a contagem dos pontos correspondentes ao candidato prejudicado. Confira-se: Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0724969-66.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: RAFAEL DE SOUZA DUARTE IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, PRESIDENTE DO INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - IADES; Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0720343-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ANGELA XIMENES DE SOUZA IMPETRADO: DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - IADES, SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL; Assim, observa-se, a princípio, fundamentação relevante em relação à manifesta ilegalidade na cobrança de conhecimentos referentes a uma súmula do TARF que não estava mais em vigor, no momento da publicação do edital do concurso, e que nem mesmo fazia parte, explicitamente, do conteúdo programático. É evidente, também, que a manutenção desse ato impugnado poderá resultar na ineficácia da medida concedida posteriormente, caso seja concedida, pois fica claro o prejuízo para a nota e classificação da impetrante. Ante o exposto, verificada a relevância da fundamentação, DEFIRO o pedido liminar, para determinar que seja atribuído o ponto referente à questão n. 57 da prova objetiva, tipo D, do cargo 103, do Concurso Público regido pelo Edital n. 001/2022 – ATUB, mediante novo cálculo da pontuação na fase objetiva e a consequente reclassificação da impetrante, se o caso, prosseguindo-se no certame, caso não haja outro impedimento, até o julgamento de mérito do presente mandamus. Diante da urgência, CONCEDO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO. Notifique-se a autoridade coatora do conteúdo da petição inicial na forma do artigo 7o, I, da Lei no 12.016/2009, a fim de que preste as informações, no prazo de 10 dias. Dê-se ciência ao órgão de representação judicial do Distrito Federal. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público. Int. Brasília/DF, 14 de julho de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora